Tribunal: TJPA
Processo: 0807255-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4934 - Constituição
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807255-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LIERBERT JANSEN DA CRUZ

AGRAVADO: RAIANE BRITO DA SILVA, COMPANHIA FITNESS ACADEMIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807255-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LIERBERT JANSEN DA CRUZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCEL CEZAR DA CRUZ - PA17167-A

AGRAVADO: RAIANE BRITO DA SILVA, COMPANHIA FITNESS ACADEMIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA INGRESSO NAS DEPENDÊNCIAS E ACESSO A INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DE EMPRESA EIRELI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO VÍNCULO SOCIETÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. MEDIDA DE NATUREZA INVASIVA E POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para ingresso em estabelecimento empresarial e acesso a documentos contábeis, em demanda de reconhecimento de sociedade de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de medida liminar que interfira diretamente na administração de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Empresa agravada constituída como EIRELI, com titularidade inalterada perante a Junta Comercial.
4. Provas apresentadas não evidenciam, de plano, a existência de
affectio societatis
e de vínculo societário de fato, exigindo instrução probatória.
5. Risco de dano não comprovado de forma concreta; inexistência de elementos que indiquem dilapidação patrimonial ou prejuízo iminente ao agravante.
6. Providência pleiteada tem caráter invasivo e pode gerar efeitos de difícil reparação, devendo ser analisada somente após contraditório e produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para permitir o ingresso e acesso a informações financeiras de empresa individual de responsabilidade limitada exige prova inequívoca do vínculo societário e demonstração concreta de risco de dano, não se justificando a medida quando a controvérsia demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2192654-48.2021.8.26.0000, Rel. Des. Jane Franco Martins, j. 17/11/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, interposto por LIERBERT JANSEN DA CRUZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da ação de reconhecimento de sociedade de fato com pedido de tutela de urgência (proc. n. 0821902-85.2024.8.14.0028), indeferiu o pedido de concessão de medida liminar destinada a assegurar ao autor o acesso às dependências e informações financeiras da empresa Companhia Fitness Academia EIRELI, sob a administração de Raiane Brito da Silva, ora agravadas.

Narra o agravante que teria sido convidado, em meados de 2020, a integrar informalmente a estrutura societária da empresa administrada pela primeira agrava e seu então esposo, tendo aportado, para tanto, valores que totalizariam cerca de R$ 99.400,00 (noventa e nove mil e quatrocentos reais), utilizados na aquisição de equipamentos e melhoria da infraestrutura da academia.

Alega que recebia valores mensais a título de participação nos lucros e que, após o afastamento de um dos sócios originários, passou a ter o acesso ao empreendimento e às suas informações financeiras negado pela agravada.

Requer, em sede recursal, o deferimento de tutela provisória para garantir seu ingresso nas dependências da empresa, bem como acesso aos dados financeiros, ou, subsidiariamente, a nomeação de administrador judicial.

Desta feita, coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 26276811).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lierbert Jansen da Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na ação de reconhecimento de sociedade de fato com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de Raiane Brito da Silva e Companhia Fitness Academia EIRELI.

O agravante sustenta que integrou, de fato, a estrutura societária da empresa agravada, aportando valores significativos destinados à aquisição de equipamentos e melhoria da infraestrutura, e que recebia mensalmente parte dos lucros, até ser impedido de acessar tanto as dependências quanto as informações financeiras do negócio.

Alega a existência de robusta prova documental e requer a concessão de tutela provisória para ingresso no estabelecimento e acesso aos documentos, ou, subsidiariamente, a nomeação de administrador judicial.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de medida de caráter excepcional, cujo deferimento depende de demonstração clara e inequívoca de ambos os requisitos.

Na espécie, embora o agravante apresente documentos que indicam a realização de aportes financeiros e até mesmo supostos reconhecimentos informais de participação societária, não há prova de formalização de vínculo societário perante a Junta Comercial, permanecendo a agravada como única titular da EIRELI.

É pacífico na jurisprudência que a configuração de sociedade de fato exige demonstração cabal do
affectio societatis
, da contribuição comum e da partilha de riscos e resultados, o que demanda dilação probatória, notadamente em hipóteses que envolvem pessoas jurídicas regularmente constituídas como empresas individuais.

Senão vejamos:

Agravo de Instrumento - Sociedade de fato - Decisão que indeferiu tutelas de urgência formuladas por viúva para arrolamento de bens e documentos de sociedades que o falecido marido supostamente seria sócio, prestação de contas e depósito mensal de lucros em seu favor - Agravo da autora - Efeito ativo indeferido - Manutenção - Documentos apresentados insuficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado, a saber, se o falecido efetivamente participou das sociedades agravadas, qual sua participação e se esta seguiu até seu falecimento, inclusive para possibilitar a substituição do sócio falecido por sua sucessora - Necessidade de estabelecimento de contraditório e instrução probatória - Precedentes jurisprudenciais – Ausência de elementos a indicar dilapidação patrimonial ou alienação de bens para prejudicar a autora - Decisão agravada mantida - Recurso improvido - (TJ-SP - AI: 21926544820218260000 SP 2192654-48.2021.8.26 .0000, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 17/11/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/11/2021)

A prova apresentada, ainda que relevante para análise futura, não se mostra, em cognição sumária, suficiente para autorizar medida de caráter invasivo, como o ingresso irrestrito nas dependências e o acesso imediato a documentos internos.

Tal providência representaria ingerência direta na administração da empresa, com potencial de causar prejuízos de difícil reparação, especialmente diante da ausência de reconhecimento jurídico prévio do alegado vínculo societário.

O perigo de dano, por sua vez, não se presume; deve ser demonstrado por elementos concretos. No caso, não há prova inequívoca de dilapidação patrimonial ou de ato iminente capaz de tornar ineficaz o provimento jurisdicional final.

A alegação genérica de uso indevido de recursos da empresa não basta, sem elementos contábeis ou documentais robustos que evidenciem a urgência da medida.

Assim, considerando a necessidade de instrução probatória para apuração dos fatos e a gravidade dos efeitos da medida pleiteada, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento AO PRESENTE RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025